Tribunal: TJSP
Processo: 2220436-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de créditos. Contrato de mútuo entre executado e terceiro. Determinação para que o terceiro realize depósito do valor referente a suposto crédito devido a um dos executados nos autos da presente execução. Inteligência do artigo 856, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Possibilidade. Prescrição quinquenal. Matéria de ordem pública conhecível de ofício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de créditos. Contrato de mútuo entre executado e terceiro. Determinação para que o terceiro realize depósito do valor referente a suposto crédito devido a um dos executados nos autos da presente execução. Inteligência do artigo 856, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Possibilidade. Prescrição quinquenal. Matéria de ordem pública conhecível de ofício. Ocorrência. Inexistência, outrossim, de relação obrigacional entre o exequente e o terceiro, embasada no crédito em execução, a permitir o prosseguimento em face daquele. Penhora frustrada que não faz nascer, para o terceiro, uma obrigação em face do exequente. Eventual prejuízo que deve ser objeto de ação autônoma. Litigância de má-fé. Inocorrência. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220436-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante HENRIQUE
DUARTE PRATA, são agravados RANDYLL SCOTT TAVORA, FARID CARVALHO
MAUAD, PAULA MARCIA MEINBERG MAUAD e EDMUNDO CARVALHO
MAUAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
2
VOTO No 10356
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2220436-64.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE: HENRIQUE DUARTE PRATA
AGRAVADOS:
RANDYLL
SCOTT
TAVORA,
FARID
CARVALHO
MAUAD,
PAULA
MARCIA
MEINBERG
MAUAD, EDMUNDO CARVALHO MAUAD
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora
de créditos. Contrato de mútuo entre
executado e terceiro. Determinação para
que o terceiro realize depósito do valor
referente a suposto crédito devido a um dos
executados nos autos da presente execução.
Inteligência do artigo 856, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil. Possibilidade.
Prescrição quinquenal. Matéria de ordem
pública conhecível de ofício. Ocorrência.
Inexistência,
outrossim,
de
relação
obrigacional entre o exequente e o terceiro,
embasada no crédito em execução, a
permitir o prosseguimento em face daquele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
3
Penhora frustrada que não faz nascer, para
o terceiro, uma obrigação em face do
exequente. Eventual prejuízo que deve ser
objeto de ação autônoma. Litigância de má-
fé.
Inocorrência.
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido
e bem processado por meio do qual o agravante quer ver reformada a
r. decisão de primeiro grau que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial, reconhecendo sub-rogação dos direitos do credor
até o limite do crédito perseguido na presente ação, intimou o
terceiro Henrique Duarte Prata, para que, no prazo de trinta dias,
efetue o depósito do montante de R$ 582.972,11 o qual deverá ser
abatido da dívida que possui junto ao executado Edmundo Carvalho
Mauad, representada pelo contrato de mútuo juntado às fls.
1055/1056 dos autos principais.
Sustenta, o agravante, em apertada síntese,
prescrição do crédito penhorado; impossibilidade de ser compelido
por via transversa e obliqua a realizar o depósito de crédito; bem
como, que eventual sub-rogação por parte do exequente deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
4
pleiteada por ação própria.
Em contramina, o agravado Randyll Scott
Tavora arguiu litigância de má-fé e preclusão ao argumento de
prescrição do crédito em comento.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que o agravado Randyll Scott Tavora ingressou com a
presente ação de execução de título executivo extrajudicial, em
29/07/2010, em face de Farid Carvalho Mauad, Paula Marcia
Meinberg Mauad e Edmundo Carvalho Mauad, visando o
recebimento da importância de R$ 281.918,55, consubstanciada em
notas promissórias emitas no período de setembro de 2009 a julho de
2010.
Após inúmeras tentativas de satisfação integral
do débito, o agravado Randyll Scott Tavora, ciente da pesquisa
InfoJud realizada em nome do executado Edmundo Carvalho
Mauad, pugnou pela penhora do crédito que este teria com o ora
agravante, informação esta que constaria de referida declaração, bem
como solicitou a juntada aos autos do contrato de mútuo que
representaria a origem de tal crédito, o que foi deferido pelo ilustre
Magistrado “a quo”.
Diante da intimação para a apresentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
5
mencionado contrato de mútuo, o agravante cumpriu com a
determinação e providenciou o quanto necessário, inclusive juntando
cópias dos recibos de valores que teriam sido repassados pelo
executado Edmundo Carvalho Mauad, conforme documentos de fls.
21/49.
Ocorre que foi deferido o pedido de penhora
de crédito em face do terceiro, ora agravante, para que deposite nos
autos a importância de R$ 582.972,11, no prazo de 30 dias, por
entender que, ao deferir a penhora em favor do exequente Randyll
Scott Tavora, este teria se sub-rogado nos direitos que executado
Edmundo Carvalho Mauad detinha em relação ao suposto crédito
apontado em declaração de imposto de renda e consubstanciado no
contrato de mútuo trazido aos autos.
Insatisfeito com a r. decisão e por entender
haver contradição, o agravante opôs embargos de declaração,
argumentando, em síntese, que ele não era parte nos autos, que não
estaria obrigado a efetuar qualquer pagamento em favor do
exequente e, sobretudo, que o crédito estaria prescrito, posto que o
último repasse teria ocorrido em 2012, e o contrato era claro ao
dispor que a dívida venceria decorrido 30 dias após o repasse.
Contudo, os embargos de declaração foram
rejeitados nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
6
“Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, uma vez que não verificada
qualquer contradição ou irregularidade na
decisão embargada.
A determinação de fls. 1101/1102 para que o
embargante efetuasse o depósito nos autos da
quantia de R$ 582.972,11 decorre da penhora
levada a efeito de crédito do executado junto
ao embargante, nos termos do contrato de
mútuo de fls. 1055/1056.
Em razão da penhora levada a efeito, como
consignado na decisão de fls. 1101/1102, o
exequente
sub-rogou-se
no
crédito
do
executado razão pela qual, mesmo não sendo
o embargante parte nos autos ou devedor
direto do exequente, não se verifica qualquer
irregularidade na determinação judicial de
depósito nos autos do valor concernente ao
crédito do executado junto ao embargante, até
o limite do crédito do exequente objeto da
presente ação executiva.
Também não prospera a alegação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
7
embargante de prescrição do crédito do
executado decorrente do contrato de mútuo
firmado entre as partes.
Isto porque, no contrato de mútuo firmado
entre o embargante e o executado não foi
estabelecido termo para o pagamento da
dívida, ficando ajustado entre as partes que o
mutuário teria o prazo de trinta dias para o
pagamento da dívida após provocação do
credor.
O embargante não juntou aos autos qualquer
documento comprovando que tenha sido
anteriormente constituído em mora pelo
mutuante,
ora
executado,
solicitando
formalmente o pagamento da dívida no prazo
ajustado no contrato de mútuo, a saber, trinta
dias após provocação do mutuante, de modo
que não há que se aventar de prescrição de
crédito cujo termo sequer fora iniciado.
Inviável o computo do prazo prescricional a
partir da última transferência de valores
realizadas pelo mutuante ao mutuário, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
8
teria ocorrido em 24.08.12, pois, como
ajustado entre as partes, o pagamento
somente seria exigível trinta dias após
solicitação
formal
de
pagamento
pelo
mutuante, ora executado, o que, de acordo
com as alegações do embargante e dos
documentos juntados aos autos, não ocorrera
até a penhora do crédito nos presentes autos.
Por fim, o fato de a operação de crédito
lançada
na
declaração
para
fins
de
recolhimento de imposto de renda ter sido
impugnada pela Receita Federal nenhuma
relevância possui para o presente feito.
Isto porque, o embargante em momento algum
nega a celebração do negócio jurídico,
materializado por contrato escrito firmado
entre as partes, tampouco o recebimento dos
valores pelo mutante, ao revés, informa ter
efetivamente recebido os valores tanto que
aponta a data da última transferência
realizada pelo executado em seu favor como
marco inicial do prazo prescricional da
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
9
Assim, por qualquer ângulo que se analisem
as questões apresentadas pelo embargante,
inviável o acolhimento dos embargos de
declaração apresentados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração de fls. 1110/1111 por não
vislumbrar qualquer contradição, omissão ou
obscuridade na decisão de fls. 1101/1102.
Intime-se.”
Data vênia ao entendimento do ilustre
Magistrado “a quo”, diverge-se quanto à análise da prescrição.
De proêmio, cumpre-se destacar que a
preclusão é matéria de ordem pública conhecível de ofício.
No presente caso, porquanto houve penhora de
crédito nos termos do artigo 855 do NCPC e seguintes, de rigor a
análise de sua validade.
O crédito ora penhorado se consubstancia em
contrato de mútuo (cfe. fls. 21/22) firmado em janeiro 2009 com
prazo indeterminado por meio do qual o ora agravante Henrique
Duarte Prata obteve inúmeros empréstimos do executado agravado
Edmundo Carvalho Mauad, demonstrados por meio de recibos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
10
juntados aos autos (cfe. fls. 23/49).
Em que pese conste do mencionado contrato
prazo indeterminado e cláusula que estipule vencimento do crédito a
critério do executado, fato é que a preclusão se opera com base no
artigo 206 do Código Civil que dispõe em seu § 5o, inciso I, que
prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular.”
Sendo
assim
e
considerando
que
os
empréstimos estão consubstanciados em recibos devidamente
assinados e datados, ainda que exista “acordo entre cavalheiros”
estipulando prazo indeterminado para a cobrança de tais
empréstimos, para fins de exigibilidade por meio judicial, faz-se
necessário observar a data em que cada empréstimo foi realizado, a
partir da qual deverá ser contato o prazo quinquenal para se
averiguar a possibilidade de cobrança via judicial.
E, no presente caso, o último empréstimo
indica data de agosto de 2012, de modo que o prazo para cobrança
judicial prescreveu em agosto de 2017.
Cumpre ainda destacar que inexiste no
presente caso relação obrigacional entre o exequente e o terceiro,
embasada no crédito em execução, a permitir o prosseguimento em
face daquele, bem como que a penhora frustrada não faz nascer, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
11
o terceiro, uma obrigação em face do exequente, de modo que
eventual prejuízo deve ser objeto de ação autônoma.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Execução. Título extrajudicial. Penhora de
créditos do devedor. Direitos decorrentes de
alienação fiduciária. Saldo remanescente da
venda extrajudicial do imóvel. Terceiro
intimado. Penhora efetuada nos termos do
artigo 855, I, do CPC. Valores devolvidos ao
cliente. Penhora frustrada. Pretensão de
prosseguimento da execução em face do
terceiro. Indeferimento. Banco que não é
parte na ação e agiu nos termos do artigo
1.364 do Código Civil. Saldo da venda
extrajudicial a ser devolvido ao devedor
fiduciante. Pagamento incorreto não verificado. Inexistência de relação
obrigacional entre os exequentes e o terceiro,
embasada no crédito em execução, a permitir
o prosseguimento em face daquele. Penhora
frustrada que não faz nascer, para o terceiro,
uma obrigação em face dos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
12
Eventual prejuízo que deve ser objeto de ação
autônoma.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2074935-84.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Virgílio
de
Oliveira
Junior;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
28/07/2017;
Data
de
Registro: 28/07/2017).
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da
prescrição em relação ao crédito supostamente devido pelo
agravante Henrique Duarte Prata ao agravado Edmundo Carvalho
Mauad, de modo que deve ser reformada r. decisão que determinou
o depósito pelo agravante da importância de R$ 582.972,11,
porquanto operada preclusão para tal cobrança em comento.
Por fim, não há que se falar em litigância de
má-fé pleiteada pelo agravado Randyll Scott Tavora, uma vez que,
ao interpor o presente recurso de agravo de instrumento, o agravante
não se utilizou de qualquer procedimento escuso ou vedado por lei,
o que descaracteriza o cabimento da sanção. A pena do artigo 81, do
Código de Processo Civil, deve ser aplicada quando há manifesto
intuito de protelar o feito e causar óbice ao andamento do processo,
em desprestígio à parte e, principalmente, ao Poder Judiciário. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220436-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10356
13
caso, isto não ocorreu. Neste ponto, é oportuno lembrar que a
Constituição Federal assegura a todos o acesso à justiça, ainda que o
direito pleiteado acabe não se configurando, como não é o caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e
reconhecer a prescrição da cobrança do valor ao qual o agravante foi
compelido a depositar na presente execução.
DÉCIO RODRIGUES
Relator